Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-97.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000019-97.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PABLO FORLAN DA SILVA MORAES - CPF: 935.597.471-04 (APELANTE), LUIZA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.461-52 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), Josue Lima Pereira (APELADO), JOSUE LIMA PEREIRA (APELADO), ALICE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 174.754.901-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RÉU REVEL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, observa-se que o réu, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos e, por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no artigo 346 do Código de Processo Civil.

2. O acidente de trânsito sem vítima, como no caso dos autos, não causa, por si só, dano moral, dependendo da comprovação de circunstâncias específicas que demonstrem o prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorreu.

3. Ausente a comprovação de abalo psicológico ou das lesões de ordem moral, faz-se indevida a indenização por danos morais à vítima de acidente de transito (abalroamento), configurando-se mero aborrecimento.

4. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PABLO FORLAN DA SILVA MORAES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais combinado com Reparação por Danos Materiais” n.º
1000019-97.2019.8.11.0015
, proposta em desfavor de
JOSUÉ LIMA PEREIRA
e
ALICE RODRIGUES DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.522,00 (seis mil quinhentos e vinte e dois reais) com o serviço de funilaria e pintura; R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) com o serviço de alinhamento, balanceamento e montagem do pneu; R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) com a bandeja da suspensão traseira e pastilha do freio e R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) com a locação de veículo, cujos valores devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ; bem como condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, no que tange ao dano moral pleiteado, aduzindo que a situação vivenciada daria ensejo à indenização.

Explicita que por culpa do réu, por estar embriagado e ocasionado o acidente, teve que cancelar sua viagem de final de ano, eis que ficou sem seu veículo nesse período. Ainda, suscita acerca de suposto trauma psicológico gerado.

Diante do exposto, pugna seja provido seu recurso.

A parte ré, apesar de devidamente citada, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários; por essa razão desnecessária é sua intimação para oferecimento de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação de Indenização por Danos Morais combinado com Reparação por Danos Materiais” n.º 1000019-97.2019.8.11.0015, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.522,00 (seis mil quinhentos e vinte e dois reais) com o serviço de funilaria e pintura; R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) com o serviço de alinhamento, balanceamento e montagem do pneu; R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) com a bandeja da suspensão traseira e pastilha do freio e R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) com a locação de veículo, cujos valores devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ; bem como condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o autor teve seu carro abalroado na parte traseira esquerda pelo carro da segunda ré, que estava sendo conduzido pelo primeiro réu, que não possui carteira de habilitação e estava embriagado.

Propondo a ação em epígrafe, e apresentando o autor comprovantes que demonstram que foram despedidos valores para o reparo do veículo, pugnou este pela condenação dos réus ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Os réus, apesar de devidamente citados, deixaram de contestar o feito, sendo considerados revéis pelo Juízo
a quo
.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os réus ao pagamento de danos materiais, mas afastando a incidência de dano moral; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao caso, prefacialmente, cumpre mencionar que os réus, apesar de citados, não apresentaram defesa e não constituíram advogado, motivo pelo qual é desnecessária sua intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
RÉU REVEL
-
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
- PEDIDO DE CONSULTAS PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no artigo 346 do Código de Processo Civil
. [...] (TJMT - N.U 1000134-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Ademais, no que tange ao dano moral, importante esclarecer que, apesar de ter ocorrido o infortúnio envolvendo as partes em litígio, o acidente não causou nenhuma vítima, não afetou a integridade física ou psicológica do apelante, nem ensejou maiores transtornos extraordinários, sendo certo que, além do prejuízo material, o acidente não deu azo a maiores repercussões no âmbito dos direitos de personalidade do apelante.

Nessa linha, apesar de o apelado ter se preocupado com o ressarcimento de seu dano material e de ter ficado alguns dias sem seu veículo, enquanto estava no conserto, é certo que essas questões não passaram de consequências ordinárias do acidente, que não ultrapassam a esfera dos aborrecimentos cotidianos.

Ainda, deixou o autor de comprovar que faria a mencionada viagem de final de ano, ficando tal fato apenas no campo da argumentação.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES -
ACIDENTE DE TRANSITO
- CULPA DA EMPRESA TUT TRANSPORTES JÁ DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - REANALISE DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS - DEVER DE REPARAÇÃO -
DANO MORAL
-
NÃO CONFIGURADO
- IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM FACE DA EMPRESA OITO FLORESTAL - RECURSO OITO FLORESTAL PROVIDO - RECURSO TUT TRANSPORTES E JOSE PEREIRA SIMÕES DESPROVIDO. [...]
Ausente a comprovação de abalo psicológico ou das lesões de ordem moral, faz-se indevida a indenização por danos morais à vítima de acidente de transito (abalroamento), configurando-se mero aborrecimento
. (TJMT - N.U 0011224-30.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA EM CICLOVIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO.
DANO MORAL INEXISTENTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A simples existência de comportamento antijurídico da vítima em determinado evento não basta para a configuração da concorrência de culpas; é imprescindível que essa conduta tenha funcionado como nexo de causalidade em relação a alguma fração do episódio lesivo” (MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código civil comentado: Lei n. 10.406, de 10.01.2002. 8. ed. São Paulo: LTr, 2019, p. 491).
O acidente de trânsito sem vítima, como no caso dos autos, não causa, por si só, dano moral, dependendo da comprovação de circunstâncias específicas que demonstrem o prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorreu
. (TJMT - N.U 1004639-91.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Portanto, diante do exposto, tem-se que a situação vivenciada pelo apelante não passou de aborrecimento típico do cotidiano do trânsito, o que não é suficiente para ensejar a reparação por dano moral.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023